Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718008-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO BRUN FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SEBASTIÃO BRUN FILHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 226578737, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 231735086, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva (benefício alimentação proc. n.o 32159/1997) movido contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão processual até o julgamento do IRDR no 21/TJDFT, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que não foi observada a ficha de inspeção judicial anual de ID 191006252. Assim, observa-se que o(a) demandante pretende a condenação do Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, consoante orientações contidas no título executivo que fundamenta o ajuizamento da presente demanda. Todavia, depreende-se da ficha financeira de ID 118966198 que o(a) postulante integrou o quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, não se encontrando representado à época pelo SINDIRETA. Diante desse cenário, sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do IRDR n. 21 busca determinar a (i)legitimidade do(a) credor(a) diante do argumento de que servidores da Administração Indireta não estariam autorizados a exercer a pretensão executória de cobrar parcelas de benefício-alimentação asseguradas no bojo dos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 – CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que a demanda originária fora movida exclusivamente em desfavor do Distrito Federal. Sob essa asserção, tendo sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização da Corte de Justiça local teceu as seguintes considerações: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. - Ressalvam-se os grifos Desse modo, exsurge imperiosa a suspensão do curso do processo até que sobrevenha a fixação da tese jurídica que passará a ser aplicada nos casos como o que ora se aprecia. Assim, aguarde-se o julgamento do IRDR n. 21. Intimem-se.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra a decisão de ID 226578737, em que alega existir erro de fato na análise da decisão (ID 227841877). Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que se voltam à apreciação de questões pertinentes ao mérito da decisão. A parte exequente/embargante aduz constarem erro de fato na decisão guerreada. No entanto, conforme se observa, a jurisprudência do Eg. TJDFT é expressamente no sentido de determinar a suspensão de processo referente a técnico e administração com base no IRDR 21, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. 1. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça, ao admitir o processamento do IRDR 21, fixou a seguinte tese a ser submetida a julgamento: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 2. Na hipótese, enquanto não esclarecida a categoria/carreira a qual a servidora pertencia c/c qual o Sindicato efetivamente lhe representava à época do ingresso no serviço público distrital na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tudo para fins do enquadramento, ou não, às situações excepcionais a serem discutidas no IRDR 21, justifica o sobrestamento do feito até o julgamento do aludido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) por este Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1903647, 0722189-22.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) Assim, as alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, qualquer contradição, erro ou omissão a ser sanada. De todo modo, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar o reforçar a fundamentação do decisório. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Câmara de Uniformização deste TJDFT, no processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitiu o IRDR 21, que trata da legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 32.159/97 e, na ocasião, determinou a suspensão de todos os processos que versassem sobre o tema. Ocorre que o IRDR no 21/TJDFT foi julgado em 19/8/2024, acórdão publicado em 3/10/2024, do qual foram opostos embargos de declaração em 10/10/2024, também já julgados em 28/4/25 pela Câmara de Uniformização, acórdão publicado em 5/5/2025. Publicado o acórdão, os efeitos da decisão proferida em incidente de resolução de demanda repetitiva prescindem do trânsito em julgado para sua aplicação, portanto, dotado de eficácia imediata, conforme dispõe o caput do art. 985 do CPC/2015. Desse modo, está evidenciada a probabilidade do direito de se prosseguir com a tramitação do cumprimento de sentença originário. No entanto, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora